Tribunal: STF
Processo: RE 1580339
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL POR DESVIO DE FUNÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DETENTORA DE CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL — ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO CARGO EM PROVIMENTO EM COMISSÃO - EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS — SÚMULA 378 DO STJ — SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS — RECURSO IMPROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Logo, da análise do conjunto probatório, verifica-se que, de fato, a Recorrente laborou em desvio de função, já que as atividades desempenhadas destoam das atribuições do cargo para o qual fora contratada.



    No entanto, isso não basta para a descaracterização do vínculo mantido com a Administração, com o reconhecimento da existência de contrato de trabalho regido pela CLT.



    Com efeito, a situação da autora, em claro desvio de função, só daria ensejo à condenação do Município ao pagamento de diferenças salariais, conforme amplamente reconhecido pela Jurisprudência dos Tribunais Superiores e também pelo teor da Súmula 378 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe que "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.



    Todavia, pelo que se colhe dos autos, a autora aparentemente recebia vencimentos acima daqueles pagos às funções que efetivamente desempenhava, não havendo, pois, diferenças a esse título.



    A autora foi nomeada para cargo comissionado e, a despeito do desvio de função ocorrido, o vínculo que mantinha com o Município era aquele ressalvado no art. 37, IL, da Constituição Federal: exercia cargo em comissão declarado em Lei Complementar como de livre nomeação e exoneração. Inviável, portanto, a procedência do pedido inicial, vez que os benefícios reclamados, FGTS e férias, são direitos tipicamente celetistas.



    Apesar da autora ter sido admitida nos quadros da Administração Municipal sem prévia aprovação em concurso público, o foi de acordo com a ressalva expressamente prevista na parte final da regra inserta no art. 37, II, da Constituição Federal: "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente